Tribunal: STF
Processo: ARE 1316718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL E CUSTAS PROCESSUAIS PAGOS EM DIA POSTERIOR AO DO PROTOCOLO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mercê da incidência da Súmula 281 do STF. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada, porquanto “o recurso extraordinário foi corretamente interposto em face de decisão colegiada, qual seja o acórdão que rejeitou o agravo regimental apresentado pela ora Agravante PETROS”. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PAGAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL E DAS CUSTAS EM DIA POSTERIOR AO PROTOCOLO DA INICIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPERADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. Agravo regimental desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que não haveria maltrato à norma constitucional.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 
    Demais disso, ainda que superado referido óbice, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público. 4. Ação rescisória. Requisitos. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.1112.343-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação rescisória. Decadência do direito de ação. Requisitos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 26/05/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.289.772-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 15/03/2021)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente